Tribunal: TJSP
Processo: 2170973-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com reparação de danos – Decisão que rejeitou pedido do autor de ajustes e esclarecimentos à decisão saneadora e de manutenção no polo passivo de parte excluída – Questões e matérias decididas na decisão saneadora que não contou com interposição de recurso ao seu tempo – Irresignação recursal intempestiva –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com reparação de danos – Decisão que rejeitou pedido do autor de ajustes e esclarecimentos à decisão saneadora e de manutenção no polo passivo de parte excluída – Questões e matérias decididas na decisão saneadora que não contou com interposição de recurso ao seu tempo – Irresignação recursal intempestiva – Recurso não conhecido.